Tribunal: TJDFT
Processo: 0704933-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO POR INADIMPLEMENTO. MULTA E INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO IMÓVEL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO.
1. Por ser responsabilidade civil contratual, o termo inicial da incidência dos juros moratórios é a data da citação, consoante dispõe o artigo 405 do CC.
2. No caso, só houve implemento da condição para a cobrança da multa e da indenização pela fruição do imóvel a partir da rescisão do contrato, que se deu por meio da sentença, razão pela qual os juros de mora incidem a partir da citação.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.